Tribunal: TJSP
Processo: 2051437-46.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais – Inadmissibilidade nos termos em que formulada a pretensão da parte credora – Devedora beneficiária da gratuidade judiciária – Decisão que fez coisa julgada formal – Necessidade de demonstração plana, perante o digno Juízo de origem, da solvabilidade da devedora, ouvida a parte contrária em contraditório

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais – Inadmissibilidade nos termos em que formulada a pretensão da parte credora – Devedora beneficiária da gratuidade judiciária – Decisão que fez coisa julgada formal – Necessidade de demonstração plana, perante o digno Juízo de origem, da solvabilidade da devedora, ouvida a parte contrária em contraditório simplificado – Agravo de instrumento não provido, com observação.